Tribunal: TJDFT
Processo: 0728968-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESMEMBRAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA. PENHORA. INDICAÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS DETIDOS PELA OBRIGADA. IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. UNIDADE IMOBILIÁRIA OBJETO DE PARTILHA. CESSÃO DE DIREITOS REALIZADA ENTRE EX-CÔNJUGES. PENHORA DOS DIREITOS DE POSSE. CONSTRIÇÃO. DEFERIMENTO. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA MEDIDA. VIABILIDADE DA PENHORA SOBRE DIREITO POSSESSÓRIO (CPC, ART. 835, XII). AFIRMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA. PRESERVAÇÃO. MONTANTE. EXCESSO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. PONDERAÇÃO DO OBJETIVO DA SANÇÃO E DA POSTURA DA OBRIGADA. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como cediço, os direitos detidos pelo devedor, encerrando expressão econômica, são passíveis de penhora (CPC, art. 835, XIII), donde deriva que, ostentando direitos de posse e aquisição sobre a unidade autônoma inserida em condomínio pendente de regularização e, portanto, desprovido de registro imobiliário, os direitos que detém são penhoráveis, nomeadamente porque a expropriação alcançará tão somente e exclusivamente os direitos que titulariza, e não o domínio do bem, e, ademais, o fato de se tratar de imóvel pendente de regularização não se sobrepõe à realidade, pois inserida no mercado imobiliário local a praxe de negociação de direitos inerentes a unidades cujos registros ainda não restaram ultimados regularmente.
2. As astreintes encerram instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, serem mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 497).
3. A astreinte, diante de sua natureza, da sua gênese e da sua vocação, não está sujeita à incidência da preclusão ou da coisa julgada no tocante ao parâmetro que alcança, pois, na conformidade da regulação que lhe é assegurada, aferido que se tornara excessiva ou inócua, viável sua modulação de forma a ser coadunada com seu desiderato, conquanto não tenha havido inconformidade no momento em que originalmente fora firmada, e, ademais, não integra o montante da condenação, pois simples instrumento volvido a viabilizar a realização do comando retratado no título judicial.
4. Conquanto legal e legítima a fixação de multa pecuniária diária destinada a resguardar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à alienante de unidade imobiliária volvida ao desmembramento e individualização de matrícula, de molde a viabilizar a transferência de titularidade do imóvel objeto de concerto de cessão de direitos entre as partes, a astreinte deve ser fixada em parâmetro razoável, de forma a ser coadunada com sua origem etiológica e destinação, que é simplesmente funcionar como instrumento de asseguração do cumprimento da obrigação, e não de fomento de proveito econômico à parte beneficiada pelo provimento, descerrando que, uma vez fixada, havendo sido modulada para percentual desconforme com essas balizas, porquanto reduzida para percentual ínfimo em face da obrigação de fazer determinada, deve ser conformada ao objetivo colimado, podendo ser parametrizada, inclusive, pelo valor total da obrigação principal.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.